Tribunal: TJDFT
Processo: 0723644-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. ART. 310 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES INSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE ELIDIDA. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Ceilândia que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 310, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58982597).
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a presença de provas da autoria e da materialidade do delito. Aduz que o policial S foi categórico ao dizer que, após a abordagem ao condutor inabilitado, seu irmão e proprietário do veículo, ora recorrido, compareceu ao local e confirmou ter permitido a condução da motocicleta, mesmo o seu irmão não sendo habilitado. Afirma que a policial R relatou que o condutor inabilitado afirmou que a motocicleta fora cedida por seu irmão. Destaca que o informante M assinalou que o réu tinha ciência de sua condição de condutor inabilitado. Aponta não haver contradições entre os depoimentos judiciais dos policiais, os quais estão em consonância com o caderno inquisitorial. Argumenta que, apesar de o acusado não ter sido submetido a interrogatório judicial, admitiu, durante a etapa extrajudicial, ter cometido o crime em questão, tal como registrado no Relatório de Atividade Policial no 103847-2021. Pede a reforma da sentença, a fim de condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 310 do CTB.
4. Em contrarrazões, o réu ressalta que não resta comprovada a autoria e a materialidade nos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 59434692).
6. O crime previsto no art. 310 do CTB consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança".
7. Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme dispõe a súmula 575 do STJ.
8. Na espécie, a despeito das alegações do Ministério Público, a autoria e a materialidade não restaram devidamente demonstradas.
9. Ao compulsar os autos, sobretudo o Termo Circunstanciado no 103847-2021 (ID 58982431), bem como a prova oral produzida (IDs. 58982560 e 58982588), verifica-se que, em 12/07/2021 (segunda-feira), por volta das 00h35min, a guarnição da Polícia Militar, em rotina, abordou uma moto conduzida por M, que ultrapassou dois semáforos vermelhos. O condutor, que não é proprietário do veículo e não possui habilitação, afirmou aos policiais que o denunciado, seu irmão e proprietário da moto, havia permitido que ele a conduzisse, mesmo não sendo habilitado. Naquele momento, o proprietário do veículo teria confirmado a permissão para que M conduzisse a moto, resultando na lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por supostamente estar praticando o delito previsto no art. 310 do CTB.
10. Nada obstante, remanesce duvidosa a dinâmica dos fatos imputados na denúncia, mormente quanto ao dolo do réu em ceder o veículo ao seu irmão M.
11. Com efeito, no delito em questão, é indispensável a comprovação do dolo de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada ou com habilitação suspensa ou, ainda, a quem, em razão de suas condições pessoais, não esteja apto a fazê-lo.
12. No particular, não há evidência clara a sustentar a alegação de que o réu cedeu voluntariamente a direção do veículo a um condutor não habilitado. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo, conquanto descrevam as circunstâncias da abordagem, não fornecem informações precisas e incontroversas sobre a vontade e a intenção do réu de transferir a condução do veículo.
Embora seja certo que M, na data e local dos fatos, conduzia o automóvel do réu, não menos certo é que a prova carreada aos autos não demonstra, de forma clara e inequívoca, que o réu tivesse ciência da utilização do veículo pelo seu irmão, de modo a ensejar o reconhecimento da tipicidade de sua conduta.
O informante M, irmão do acusado, declarou em juízo que o réu não confiou a motocicleta a ele. Esclareceu que pegou a motocicleta sem o conhecimento do réu, com quem reside. Descreveu que o recorrido teria saído para beber, deixando a motocicleta em casa, e mesmo diante da oposição de seu irmão, pegou a chave e saiu para trabalhar sem a ciência do réu. Tanto é assim que o condutor afirma que o réu pediu para procurar alguém habilitado para que pudesse trabalhar em seu lugar, momento em que o condutor, sem autorização do réu, pegou o veículo para realizar as entregas.
13. O testemunho do policial S, embora narre os fatos e afirme que o réu teria admitido saber da situação do condutor M não habilitado, apresenta incongruência com o relato do informante M, que afirmou que o réu não confiou a motocicleta a ele.
Já a policial R apenas relatou que, durante patrulhamento, observou a moto ultrapassar dois sinais vermelhos; ao abordar o veículo, verificou que o condutor não possuía habilitação e este teria informado que a moto foi cedida por seu irmão, mas não se recorda se o réu disse o porquê de ter emprestado a moto para o irmão não habilitado (momento do vídeo 00:08:40 a 09:28 ID 58982561).
14. É dizer, o relato da policial R não corrobora a tese de que o réu teria afirmado que entregara a moto ao seu irmão.
Ressalte-se que o réu, apesar da decretação da revelia, compareceu à primeira audiência de instrução e julgamento, não prestando depoimento apenas em razão do pedido de seu defensor para ouvir o condutor.
15. Não há, nesse contexto, como dar abrigo ao recurso manejado pela acusação, pois a prova que se exige para a condenação é aquela que se ponha a salvo de qualquer dúvida ou contradição
Não resta demonstrada a elementar do tipo penal, que é o dolo claro e inequívoco, já que ausente a comprovação inarredável de entrega do veículo de forma deliberada e consciente a pessoa desabilitada, sendo certo que não se pode presumir.
Como bem pontuou o juízo singular “A propósito, cabe destacar que o dolo direto consiste na intenção deliberada de causar determinado resultado, o que, nos autos, não se vislumbra, seja pela falta de prova da vontade de entregar o veículo, seja pela falta de prova da ciência de que se tratava de pessoa não habilitada. Já no dolo eventual o resultado não é aceito, mas tolerado ou tida como possível, o que se deve extrair das circunstâncias fáticas e provas coligidas nos autos. E no caso vertente tampouco há como inferir a presença dessa modalidade de dolo, tendo em conta a falta de prova de que o réu agiu de forma livre, consciente e voluntária”.
Ademais, não se pode ignorar que a inexistência de provas concretas e cabais sobre o conhecimento prévio do réu acerca da utilização do veículo por seu irmão reforça a ausência de dolo ou culpa. A mera suposição não é suficiente para configurar a responsabilidade penal, sendo imprescindível a comprovação inequívoca da ciência e da anuência do réu para a prática do ato em questão.
Vale ainda destacar a doutrina de Aury Lopes Jr., que, em relação às infrações penais de menor potencial ofensivo, sustenta que não se pode falar em um menor nível de exigência probatória, em razão da impossibilidade de relativização dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, cuja proteção é processual e diz respeito ao exercício de poder corporificado na sentença condenatória (Direito Processual Penal, 16a Edição, págs. 432-433).
16. Por fim, não olvido que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública). Todavia, sem prova concreta de que o réu teria, de fato, repassado o veículo, a absolvição é medida que se impõe.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.